Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001956-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), EDMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 436.571.331-00 (ADVOGADO), ROBINSON FERNANDO ALVES - CPF: 487.767.771-20 (ADVOGADO), ALDIVINO ANTONIO DE SOUZA NETO - CPF: 762.696.121-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA COUTINHO MACHADO - CPF: 554.965.801-10 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), VILMAR VENDRAMIN - CPF: 218.319.630-00 (AGRAVANTE), NEUZA DOS REIS VENDRAMIN - CPF: 694.234.821-04 (AGRAVANTE), LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.853.181/0001-61 (AGRAVADO), A RIGO FABRIS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.354.615/0001-70 (AGRAVADO), ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI - CPF: 639.488.261-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001956-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMAR VENDRAMIN, NEUZA DOS REIS VENDRAMIN

AGRAVADO: LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME, A RIGO FABRIS & CIA LTDA - ME, ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO – MODO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS – MATÉRIAS NÃO IMPUGNÁVEIS POR ESTA VIA – ART. 1.015 DO CPC –
NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE
(ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
PRELIMINAR REJEITADA
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL – INTENÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

A decisão sobre o modo de expedição de Carta Precatória e de intimação de testemunhas não é recorrível por Agravo de Instrumento, uma vez que tais matérias não estão elencadas no rol do artigo 1.015 do CPC nem apresentam qualquer excepcionalidade que justifique a mitigação dessa regra.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, bem como que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do
decisum
, rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal.

A concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001956-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMAR VENDRAMIN, NEUZA DOS REIS VENDRAMIN

AGRAVADO: LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME, A RIGO FABRIS & CIA LTDA - ME, ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1001956-56.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação Reivindicatória e de Indenização, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes visavam a imediata desocupação do imóvel e a realização de perícia.

Alegam que o
decisum
é nulo porque não enfrentou os pontos relevantes suscitados.

Aduzem que estão preenchidos os requisitos tanto da tutela de evidência (art. 311, IV do CPC) como de urgência (art. 300 do CPC).

Afirmam estar comprovado nos autos que o imóvel em litígio é de sua propriedade e que o cederam temporariamente a empresas ligadas aos seus familiares.

Dizem que houve a notificação extrajudicial dos agravados, mas eles insistem na ocupação indevida.

Argumentam que, não sendo essa a conclusão da Câmara, é necessária a prova pericial para avaliação do bem, com a pronta fixação de aluguel provisório.

Insurgem-se contra a decisão

na parte em que constou que a ausência das testemunhas, intimadas ou não, importará na desistência da inquirição delas. Justificam que esse entendimento fere o art. 455, § 5o do CPC.

Recorrem também da forma como foi determinado o cumprimento da Carta Precatória.

Antecipação da tutela indeferida (Id n. 33783481).

Em contraminuta, os agravados arguem a falta de interesse recursal; no mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso (Id n. 37078951).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001956-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMAR VENDRAMIN, NEUZA DOS REIS VENDRAMIN

AGRAVADO: LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME, A RIGO FABRIS & CIA LTDA - ME, ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

1.1 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Verifica-se, de ofício, que as matérias relacionadas à intimação das testemunhas e ao modo de expedição da Carta Precatória n
ão são impugnáveis por esta via, uma vez que
o artigo 1.015 do CPC assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.

Em casos como o destes autos, não se justifica mitigar a regra acima transcrita, reservada apenas para situações excepcionais, o que não é a hipótese da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
USUCAPIAO (BENS IMOVEIS). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DA
CARTA

PRECATÓRIA
PELO CARTÓRIO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. Conforme disciplina o Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses previstas para a interposição do recurso de
agravo

de
instrumento
se encontram alinhadas em rol taxativo. Inteligência do art.
1.015
, CPC. Decisão, no caso, que não se afigura agravável, devendo, portanto, não ser conhecido o recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(
Agravo
de
Instrumento
, No 70083787853, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 07-02-2020)
.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA DISTRIBUIÇÃO DA
CARTA

PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO PELO AUTOR. NÃO CABIMENTO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. ROL TAXATIVO. - O recurso interposto contra decisão que determina a distribuição de
carta

precatória
de citação pelo autor não está prevista no rol taxativo do art.
1.015
do CPC, portanto, descabida a interposição do presente
agravo
de
instrumento
à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, inexistente no caso.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

NÃO CONHECIDO.

(
Agravo
de
Instrumento
, No 70083771964, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 06-02-2020)
.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. ART.
1.015
DO NCPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. O art.
1.015
do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de
Agravo
de
Instrumento
.
A decisão que indefere a oitiva de
testemunha
não integra tal rol, sendo inadmissível o recurso. Em se tratando de vício insanável, o Relator está dispensado do cumprimento do disposto no Parágrafo Único do art. 932 do NCPC, que determina a
intimação

do agravante para sanar vício que venha a fundamentar o não conhecimento do recurso. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(
Agravo
de
Instrumento
, No 70071923262, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 18-11-2016).

Posto isso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço dessa parte do Recurso.

1.2 - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Os agravados alegam a inadmissibilidade do Recurso não pode ser admitido porque a decisão combatida teria apenas repetido os argumentos utilizados em
decisum
anterior proferido pelo mesmo magistrado.

No entanto, ainda que tenha se valido da mesma fundamentação para negar a tutela provisória, esse fato não impede a reapreciação da matéria em segunda instância. Aliás, é irrelevante, pois o pedido de tutela de urgência pode ser renovado a qualquer tempo e o julgador pode entender que não foram encontrados motivos que modifiquem o seu convencimento, e a convicção do Tribunal ser diferente.

Ademais, a segunda decisão é mais abrangente que a primeira.

Rejeito a preliminar.

2 - MÉRITO

Os agravantes ajuizaram a demanda e pleitearam em tutela provisória a desocupação do imóvel pelos agravados e,
em sede de pedido subsidiário, a antecipação da prova pericial para determinar o valor de mercado do imóvel litigioso e fixar judicialmente o aluguel provisório (...).
(
sic
Id n. 33390484 – pág. 8), pretensões que foram indeferidas.

O bem em questão está registrado sob a titularidade de Vilmar Vendramin (agravante) desde agosto de 1988.

Os próprios autores (marido e mulher) afirmam que em março de 1998 foi constituída a sociedade Vendramin e Vendramin Ltda. entre Neuza Vendramin (mulher de Vilmar) e Dilvo Vendramin (irmão dele), tendo como sede o imóvel em litígio, e que se tratava de comodato verbal a título gratuito (gratuidade, aliás, que é contestada pelos agravados na contraminuta).

Essa situação fático-jurídica perdurou por dez anos (até março de 2008), quando Neuza se retirou da sociedade, e nela entraram Ruth Fabris Pagnoncelli e Alexandre Fabris Pagnoncelli (agravado), passando a se denominar Vendramin e Pagnoncelli Ltda. – ME e pouco tempo depois Lojas Centauro Confecções Ltda – ME.

Pedem a desocupação do local, uma vez que, além das Lojas Centauro, ali também está instalada agora A Rigo Fabris & Cia Ltda. - ME, composta pelo agravado e Assumpta Rigo Fabris.

Dizem que não autorizaram a inserção dessa nova empresa e, por isso, em meados de 2016 solicitaram a retomada do prédio, mas sem sucesso, mesmo após enviarem notificações.

A apreciação da tutela provisória de urgência em Ação Reivindicatória não dispensa a análise do caráter da posse dos réus, se justa ou não (artigo 1.228,
caput
, do Código Civil).

Infere-se nesta fase processual que os Pagnoncelli estão integram a sociedade há mais de uma década; primeiro pela entrada de Ruth (2007), depois de Alexandre (2008).

Apesar da relevância dos argumentos dos agravantes quanto à titularidade registral, esta, por si só, não basta para configurar a posse dos réus como injusta.

E a mera afirmação de que os notificaram a sair de lá é muito frágil diante da evidente relação contratual (seja comodato ou não, gratuito ou não), cuja eficácia perdura até a rescisão formal a ser apreciada no decorrer do feito, inclusive após a instrução, que se mostra importante nesta hipótese.

Ademais, a nova empresa que estaria ocupando aquele espaço juntamente com as Lojas Centauro, A Rigo Fabris, tem como sócio o agravado, igualmente sócio da outra, o que revela até mesmo possível vínculo entre elas (inclusive porque os ARs de Id n. 33393952 – págs. 1/2 foram recebidos pelo mesmo preposto) e descaracteriza a surpresa cogitada pelos agravantes, pois tal sociedade está formada desde 18-9-2008, conforme comprova o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal (Id n. 5872170).

Por fim, e de extrema significância, a situação está sedimentada há muitos anos e os agravantes se insurgiram só em 2016, o que afasta o requisito essencial da urgência.

Portanto, estão ausentes os critérios exigidos para a tutela liminar postulada (artigo 300 do CPC).

A propósito:

Agravo de Instrumento. Ação reivindicatória. Tutela de urgência não concedida. Ausência de elementos que evidenciem o direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida em sede de cognição sumária. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012729-29.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALTA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DE FRAÇÃO DO RECURSO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. (...)

II- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; III- Quando não evidenciada a probabilidade do direito invocado, através dos elementos até então constantes dos autos,
reclamando uma maior dilação probatória a elucidação da controvérsia, concernentemente
à titularidade da fração imobiliária reivindicanda e
ao título da posse exercida pela parte adversária, se justa ou injusta, fica desautorizado o deferimento da tutela de urgência requerida
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.081840-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da súmula em 29/08/2018). (Sem destaque no original).

Diante disso, é descabida a pretensão de perícia para aferição de preço de aluguel, visto que essa matéria está ligada ao mérito e atrelada ao prévio desfazimento do negócio, tanto assim que os próprios agravantes chegam a pedir a rescisão do comodato (
Id n. 33390484 – pág. 9)

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso (artigo 932, parágrafo único, do CPC) e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020